Tribunal: TJBA
Processo: 0538382-94.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538382-94.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
KARINA DUSSE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND). PESSOA JURÍDICA COM MÚLTIPLAS UNIDADES OPERACIONAIS. FILIAL. PEDIDO DE EMISSÃO INDIVIDUALIZADA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS REGISTRADOS EM NOME DA MATRIZ OU DE OUTRAS FILIAIS. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA UNITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SEGMENTAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 614 E EAREsp 2.025.237/GO). RECURSO
DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra ato do Superintendente de Administração Tributária do Estado da Bahia, visando à obtenção de Certidão Negativa de Débito (CND) para sua filial localizada em Candeias/BA. A impetrante alega que os estabelecimentos da empresa, embora não personificados, possuem autonomia administrativa e contábil suficiente para justificar a expedição individualizada da certidão. O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo direito líquido e certo à emissão da CND. A Fazenda Pública Estadual apelou, sustentando que a pessoa jurídica é una e indivisível perante a Administração Tributária, o que impede o fracionamento da regularidade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: definir se é possível a expedição de Certidão Negativa de Débito (CND) a filial de pessoa jurídica quando há pendências fiscais registradas em nome da matriz ou de outra unidade da mesma empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação tributária estabelece que a relação jurídico-tributária ocorre entre o fisco e a pessoa jurídica como sujeito passivo uno, nos termos dos arts. 121, 124 e 128 do Código Tributário Nacional (CTN), não havendo previsão para fracionamento da responsabilidade fiscal entre matriz e filiais.

4.
Ainda que a filial possua inscrição própria no CNPJ e goze de certa autonomia operacional, não detém personalidade jurídica, sendo mera extensão física e funcional da pessoa jurídica central, o que a impede de requerer certidão de regularidade fiscal de forma independente.

5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente no
Tema 614
e no
EAREsp 2.025.237/GO
, afirma que a regularidade fiscal deve refletir a situação da empresa como um todo. Assim, é legítima a recusa da Administração em emitir CND para filial quando houver débitos vinculados à matriz ou a outra unidade.

6.
A eventual emissão de CND a estabelecimento isolado comprometeria a efetividade da cobrança tributária e abriria margem para a prática de engenharia fiscal, com risco de esvaziamento patrimonial artificial, em afronta ao art. 789 do CPC e aos princípios da isonomia e da eficiência administrativa.

7.
O art. 205 do CTN admite a exigência de prova de quitação fiscal por meio de certidão, mas exige que o requerimento identifique a pessoa jurídica e seu domicílio fiscal, não permitindo interpretação que desconsidere a unicidade do sujeito passivo da obrigação.

8.
A tese da Petrobras encontra respaldo apenas na autonomia administrativa e contábil dos estabelecimentos, que, embora relevante para a gestão interna, não tem repercussão na seara jurídico-tributária.

9.
A negativa de emissão da CND à filial em razão de pendências da matriz ou de outra unidade está em conformidade com o ordenamento jurídico e visa garantir a integridade da arrecadação tributária e o tratamento equânime entre contribuintes, como exige o art. 150, II, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso
de apelação conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A emissão de Certidão Negativa de Débito (CND) depende da inexistência de débitos fiscais em nome da pessoa jurídica como um todo, abrangendo matriz e filiais.

2.
A autonomia administrativa ou contábil das filiais não lhes confere legitimidade jurídico-tributária para requerer certidão fiscal de forma individualizada.

3.
A recusa da Administração Tributária em emitir CND a estabelecimento da empresa com base em débitos vinculados à matriz ou outra filial está em consonância com os arts. 121, 124, 128 e 205 do CTN, além da jurisprudência pacificada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, II; CTN, arts. 113 a 115, 121, 124, 128 e 205; CPC, art. 789.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 614; STJ, EAREsp nº 2.025.237/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 02.03.2023, DJe 07.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 0538382-94.2017.8.05.0001
,

oriundos da
4
ª Vara da Fazenda Pública
da
Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante,

o
ES
TADO DA BAHIA

e, como
Apelad
a
,
PETR
Ó
LEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em DAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA